Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005212-49.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA MIGUELINA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 368.707.222-34 (RECORRIDO), SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMULAÇÃO DE CARGOS ACIMA DE 60 (SESSENTA) HORAS – PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM – IMPOSSIBILIDADE – EFICIÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do MS 19.336/DF, consignou que o Parecer GQ-145/98 da AGU, que trata da limitação da jornada, não esvazia a garantia prevista no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, ao revés, atende ao princípio da eficiência que deve disciplinar a prestação do serviço público, notadamente na área de saúde. Essa nova diretriz em limitar a jornada a 60 horas semanais encontra apoio também na Corte de Contas (TCU), máxime para se garantir o intervalo interjornadas (mínimo de 11 horas) e entre as jornadas de 6 horas (mínimo de 1 hora), não com vistas à evitar coincidência entre os horários, mas pela natural preocupação com a eficiência e a otimização do serviço público [...]”.
(AgInt no REsp 1616351/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1005212-49.2018.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MARIA MIGUELINA TEIXEIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, adote as medidas pertinentes para reduzir a carga horária de trabalho da requerida, para que passe a trabalhar trinta (30) horas semanais, com a remuneração proporcional a essa nova jornada.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 36510458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1005212-49.2018.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MARIA MIGUELINA TEIXEIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, adote as medidas pertinentes para reduzir a carga horária de trabalho da requerida, para que passe a trabalhar trinta (30) horas semanais, com a remuneração proporcional a essa nova jornada.

A priori
, consigna-se que o magistrado singular agiu acertadamente ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, por se tratar de órgão público da administração estadual (id. 28780735).

No mérito, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, verifica-se que no inquérito civil SIMP nº. 0010033-005/2015, que instruiu a inicial, ficou comprovado que a requerida Maria Miguelina Teixeira da Silva, acumula dois cargos públicos no Estado de Mato Grosso, cada um com jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, o que torna incompatível o acúmulo.

Infere-se dos autos que apesar de ter sido realizada recomendação aos Secretários de Estado envolvidos, para que a situação fosse regularizada, não houve concordância da requerida Maria Miguelina, em romper com um dos vínculos, tendo sido apenas reduzida a carga horária, para trinta (30) horas semanais, na Secretaria de Estado de Saúde (SEJUDH/MT), permanecendo com a jornada de trabalho de setenta (70) horas semanais, perante o Estado de Mato Grosso.

A questão posta em julgamento, diz respeito à acumulação de cargos públicos remunerados que, à luz Constituição Federal, tem como regra geral a proibição. [...]

Na situação específica dos autos, por se tratar de acumulação devida de cargos, faz se necessário verificar a compatibilidade de carga horária, afim de que as exceções listadas taxativamente, nas alíneas do inciso XVI, do artigo 37, da CF, sejam interpretadas de forma estrita, sob pena de afronta o objetivo do texto normativo.

A requerida Maria Miguelina acumula dois cargos junto ao Estado de Mato Grosso, um deles perante a Secretaria de Estado de Saúde, como técnica em enfermagem, com carga horária inicial de quarenta (40) horas semanais, que foi reduzida para trinta (30) horas, lotada no CIAPS Adauto Botelho.

O outro vínculo é mantido com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, como profissional de nível superior do Sistema Penitenciário, perfil enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Gerência de Saúde, matrícula 91825-4.

Logo, somando-se as duas cargas horárias referentes aos cargos que a requerida acumula, totalizam setenta (70) horas semanais, o que sem sombra de dúvida é incompatível e, certamente compromete a execução adequada do serviço público.

Isto porque não deve ser considerada apenas e tão somente a jornada de trabalho em cada um dos vínculos, mas também, a necessidade de tempo para repouso, descanso e alimentação, com vistas manutenção da qualidade de vida e a preservação das condições físicas e mentais do servidor, de modo especial, considerando que o exercício desse tipo de atividade (enfermagem) demanda forte comprometimento e responsabilidade.

Segundo consta dos autos, no vínculo mantido com a Secretaria de Estado de Saúde, a requerida trabalha durante trinta horas (30) semanais no período noturno, no CIAPS - Adauto Botelho, em regime de plantão de 12x36 horas, no período compreendido entre 19:00h às 07:00h.

No vínculo mantido com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a carga horaria é de quarenta horas (40) semanais, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, cumprida na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

Há nos autos duas informações acerca do período de trabalho da requerida na unidade penitenciaria. Uma delas, fornecida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, que indica que a jornada de oito horas seria cumprida de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h

– 14:00 às 18:00h.

A outra informação consta em uma declaração subscrita pela Diretora da Penitenciaria Feminina, Gisele da Silva Araújo, que indica que a jornada de trabalho seria cumprida de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00h. Ou seja, a requerida cumpriria uma jornada de oito horas ininterruptas, o que não é admitido, pois o intervalo intrajornada é obrigatório por ter caráter de norma de saúde pública.

Assim, fica evidente que as jornadas de trabalho dos cargos acumulados pela requerida são humanamente impossíveis de serem desempenhadas satisfatoriamente, com eficiência, pois no dia em que deve cumprir o plantão noturno no CIAPS Adauto Botelho, a requerida dispõe de apenas uma hora para deslocamento entre o CIAPS e a unidade penitenciaria, bem como tem que cumprir uma jornada de oito horas depois de ter trabalhado durante a noite, das 19:00 às 07:00h.
[...]

Assim, a compatibilidade de horários não se cinge apenas à análise da coincidência de jornadas, mas também, à possibilidade de exercício da profissão sem prejuízo à saúde do próprio servidor e à regular e eficiente prestação do serviço público.

E, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de acumulação de cargos públicos, notadamente, na área de saúde, somente atende ao requisito de compatibilidade se não exceder a sessenta (60) horas semanais.

Diante do exposto, reconheço a manifesta ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, por lhe faltar personalidade jurídica e julgo procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, adote as medidas pertinentes, para reduzir a carga horaria de trabalho da requerida Maria Miguelina Teixeira da Silva, para que passe a trabalhar trinta (30) horas semanais, com a remuneração proporcional a essa nova jornada
” (id. 28780735).

Extrai-se da sentença que o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais ante a impossibilidade de exercício dos cargos cumulados pela requerida sem prejuízo à saúde e à regular e eficiente prestação do serviço público.

Isso porque, nos dias em que realiza plantão noturno no CIAPS Adauto Botelho, a requerida dispõe de apenas uma hora para deslocamento até a unidade penitenciária, onde desempenha uma jornada de oito horas de trabalho, depois de ter laborado durante a noite, das 19h00min às 07h00min, o que torna inviável o desempenho das atividades profissionais com a eficiência e zelo exigidos na administração pública.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. JORNADA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do MS 19.336/DF, consignou que o Parecer GQ-145/98 da AGU, que trata da limitação da jornada, não esvazia a garantia prevista no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, ao revés, atende ao princípio da eficiência que deve disciplinar a prestação do serviço público, notadamente na área de saúde. Essa nova diretriz em limitar a jornada a 60 horas semanais encontra apoio também na Corte de Contas (TCU), máxime para se garantir o intervalo interjornadas (mínimo de 11 horas) e entre as jornadas de 6 horas (mínimo de 1 hora), não com vistas à evitar coincidência entre os horários, mas pela natural preocupação com a eficiência e a otimização do serviço público.

2. No caso concreto, afigura-se incontestável a ilicitude da acumulação dos cargos públicos pretendida pela agravante pois as jornadas, somadas, superam 60 horas semanais.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1616351/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020